Tribunal: TJSP
Processo: 4000003-84.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO. Parcial procedência. Insurgência de corré.

Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo prescricional da pretensão que é o de cinco anos nos termos do §5o, do inciso I, do art. 206, do CC, a contar do vencimento do contrato.

Manejo da demanda que observou aquele prazo. Citação da massa falida, na pessoa da administradora

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO. Parcial procedência. Insurgência de corré.

Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo prescricional da pretensão que é o de cinco anos nos termos do §5o, do inciso I, do art. 206, do CC, a contar do vencimento do contrato.

Manejo da demanda que observou aquele prazo. Citação da massa falida, na pessoa da administradora judicial nomeada, que ocorreu regularmente. Efeito interruptivo da prescrição que retroagiu à data da propositura da ação.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000003-84.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SAMANTHA SOTELLO RAYMUNDO ANDRADE (POR CURADOR), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
Voto no 44.509
Apelação n° 4000003-84.2013.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Samantha Sotello Raimundo de Andrade
Apelada: Banco do Brasil S/A
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA
EM DINHEIRO. Parcial procedência. Insurgência de corré.
Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo
prescricional da pretensão que é o de cinco anos nos termos do
§5o, do inciso I, do art. 206, do CC, a contar do vencimento do
contrato.
Manejo da demanda que observou aquele prazo. Citação da
massa falida, na pessoa da administradora judicial nomeada,
que ocorreu regularmente. Efeito interruptivo da prescrição que
retroagiu à data da propositura da ação.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação em pagamento de soma em
dinheiro, reportada a contrato bancário de mútuo para desconto de títulos.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para condenar solidariamente os réus ao pagamento do débito
junto à autora, com exclusão da comissão de permanência cumulada com
outros encargos e da Tarifa de Abertura de Crédito.
Pela sucumbência mínima experimentada pela demandante,
condenou os demandados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Clama a corré para a reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que, mesmo tendo ciência da falência da pessoa jurídica, a
autora não promoveu a citação de seu administrador judicial, o que implica
reconhecer a prescrição do direito de ação.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A hipótese tratada nos autos é dívida líquida constante de
instrumento particular assinado por duas testemunhas (fls. 66/68), cujo
prazo prescricional para o manejo da ação com vistas ao recebimento do
crédito é o de cinco anos previsto no §5o, do inciso I, do artigo 206, do
Código Civil.
O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que, em contratos de mútuo, cujas prestações são
periódicas, de execução continuada ou de trato sucessivo, o termo inicial
da prescrição é a data do vencimento do contrato, ainda que tenha havido
vencimento antecipado da obrigação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja
a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na
hipótese, é a data do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
no 1.587.464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe 24/3/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA
DÍVIDA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA
83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo
diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado
o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp no
522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe 1o/2/2016).
Assim entendeu esta colenda Câmara:
“Prescrição
Pretensão de Cobrança de Saldo devedor
oriundo de contrato de financiamento imobiliário Termo
inicial Data do vencimento da última parcela Irrelevância
da previsão de vencimento antecipado da dívida Precedentes
do
C.
STJ

Recurso
improvido”
(Apelação
no
0001261-57.2015.8.26.0201, Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. 15.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
No caso, o vencimento do contrato celebrado entre as partes
ocorreu em 08.12.2010 (fls. 66/68), e a autora manejou a ação com vistas
ao recebimento de seu crédito dentro do prazo prescricional de cinco anos,
ou seja, em 02.07.2013 (fl. 1).
Porém, a corré afirma que, mesmo tendo ciência da falência
da pessoa jurídica, a autora não promoveu a citação de seu administrador
judicial, o que implica reconhecer a prescrição do direito de ação.
Contudo, cabe esclarecer à corré que, com a decretação da
falência, foi nomeada para exercer o cargo de administrador judicial a Sra.
Nilva Maria Leonardi Antonio, inscrita na OAB/SP 91.245, com endereço
situado na Praça João Mendes, 182 - sala 83 - Centro - Capital SP (fl.
123).

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
Assim, o d. juízo “a quo” determinou a citação da massa
falida, via postal, na pessoa da administradora judicial nomeada (fl. 249),
ato que correu em 03.11.2015 (fl. 252), ou seja, dentro do prazo
prescricional quinquenal iniciado a partir do vencimento do contrato em
08.12.2010.
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou
adequadamente a lide instaurada, especialmente no que se refere às
insurgências apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da
conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em
favor do patrono da autora de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 4000003-84.2013.8.26.0565
Sebastião Flávio
Relator